Tribunal: TJDFT
Processo: 0749588-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. REMIÇÃO. BENEFÍCIO ADQUIRIDO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DIVERSO DO ABERTO.
1. Compete ao Juízo da VEPERA a análise do pedido de homologação de remição, ainda que o benefício tenha sido adquirido enquanto a condenada cumpria a pena em regime diverso do aberto.
2. Nos termos do disposto no artigo 24, I, da Lei de Organização Judiciária do DF, reafirmado no artigo 3o, III, da Resolução 15/2015 do TJDFT, cabe à VEPERA o dever de cooperação para descentralização das atividades exercidas pela VEP.
3. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA VEPERA.